Tribunal: TJSP
Processo: 1007580-38.2019.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL.

MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA QUE CONDENOU A RÉ AO PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL PORQUE ADMITIU O ENVIO DE CARTÃO DE CRÉDITO SEM PRÉVIA SOLICITAÇÃO DA CONSUMIDORA.

APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 39, III, DO CDC, DO ENTENDIMENTO DA SÚMULA No 532 DO C. STJ E DE PRECEDENTES DESTA C. CÂMARA.

REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL PARA R$ 3.000,00,

Ementa:
AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL.

MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA QUE CONDENOU A RÉ AO PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL PORQUE ADMITIU O ENVIO DE CARTÃO DE CRÉDITO SEM PRÉVIA SOLICITAÇÃO DA CONSUMIDORA.

APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 39, III, DO CDC, DO ENTENDIMENTO DA SÚMULA No 532 DO C. STJ E DE PRECEDENTES DESTA C. CÂMARA.

REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL PARA R$ 3.000,00, QUANTIA QUE SE AFIGURA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL, LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO OS EFEITOS COMPENSATÓRIO E PEDAGÓGICO.

DESCABIMENTO DO PEDIDO DE REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, FIXADOS PELA SENTENÇA NO VALOR DE R$ 1.000,00, PORQUE O PATRONO DA AUTORA DEVE SER REMUNERADO DE FORMA CONDIGNA, OBSERVANDO-SE O DISPOSTO NO ART. 85, §§ 2o E 8o, I E IV, DO CPC.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000010841
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007580-38.2019.8.26.0248, da Comarca de Indaiatuba, em que é apelante BRASIL
CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA, é apelada JOYCE
FERREIRA DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MATHEUS FONTES
(Presidente) e CAMPOS MELLO.
São Paulo, 14 de janeiro de 2020.
ALBERTO GOSSON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007580-38.2019.8.26.0248 -Voto no 16.531
2
Comarca:
Indaiatuba – 2a Vara Cível
Apelação no:
1007580-38.2019.8.26.0248
Apelante:
Brasil Card Administradora de Cartão de Crédito Ltda.
Apelada:
Joyce Ferreira de Oliveira
Juiz prolator da sentença: Sérgio Fernandes
VOTO N.o 16.531
AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL.
MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA QUE CONDENOU A RÉ
AO PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL
PORQUE ADMITIU O ENVIO DE CARTÃO DE CRÉDITO
SEM PRÉVIA SOLICITAÇÃO DA CONSUMIDORA.
APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 39, III, DO CDC, DO
ENTENDIMENTO DA SÚMULA No 532 DO C. STJ E DE
PRECEDENTES DESTA C. CÂMARA.
REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANO
MORAL PARA R$ 3.000,00, QUANTIA QUE SE AFIGURA
RAZOÁVEL
E
PROPORCIONAL,
LEVANDO-SE
EM
CONSIDERAÇÃO
OS
EFEITOS
COMPENSATÓRIO
E
PEDAGÓGICO.
DESCABIMENTO
DO
PEDIDO
DE
REDUÇÃO
DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS,
FIXADOS
PELA
SENTENÇA NO VALOR DE R$ 1.000,00, PORQUE O
PATRONO DA AUTORA DEVE SER REMUNERADO DE
FORMA CONDIGNA, OBSERVANDO-SE O DISPOSTO NO
ART. 85, §§ 2o E 8o, I E IV, DO CPC.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Vistos,
A r. sentença de fls. 96/99, cujo relatório se adota,
acolheu o pedido da ação de compensação por dano moral ajuizada por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007580-38.2019.8.26.0248 -Voto no 16.531
3
JOYCE
FERREIRA
DE
OLIVEIRA
contra
BRASIL
CARD
ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA., para
condenar a ré ao pagamento de R$ 8.000,00, atualizados pela tabela prática
deste E. Tribunal de Justiça e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a
partir da data do arbitramento e do evento danoso, respectivamente.
Assim decidiu porque a ré encaminhou cartão de crédito
para o domicílio da autora sem sua prévia autorização, prática vedada pelo
art. 39, III, do CDC, e que implica dano moral ao consumidor.
Diante da sucumbência da ré, condenou-a também ao
pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários
advocatícios, fixados em R$ 1.000,00.
Apela a ré (fls. 102/109). Sustenta, em síntese, que: i) o
envio do cartão trata de mera oferta de um serviço, que pode ser
desconsiderado pelo consumidor sem interesse na sua utilização; ii) não
houve qualquer cobrança nem inscrição em cadastro de órgão de proteção ao
crédito; iii) é necessária a demonstração do alegado dano sofrido; e, iv)
espera, pelo menos, a redução dos valores da compensação e dos honorários
advocatícios.
Recurso
tempestivo,
preparado
(fls.
110/111)
e
respondido (fls. 114/119).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007580-38.2019.8.26.0248 -Voto no 16.531
4
Trata-se de ação de compensação por dano moral
fundada no envio de cartão de crédito sem prévia autorização do consumidor.
A petição inicial narrou o seguinte (fls. 2):
A requerente recebeu na sua antiga residência em julho de 2019,
um cartão de crédito com o limite de R$ 350,00 aprovados, com
informações de aumento de limite automático no pagamento de
cada fatura. Foi repassado pelos moradores, que encontraram o
objeto na caixa dos correios, sem ainda colherem assinatura do
responsável pelo recebimento, o que agrava a situação.
Acontece que a requerente NUNCA solicitou o dispositivo e tão
pouco consentiu para o envio do mesmo. Nem sequer entraram em
contato oferecendo o produto, simplesmente por decisão unilateral
acharam por bem postar o cartão de crédito aos cuidados da ora
requerente.
Conforme fez bem observar a r. sentença, a própria ré
admitiu que encaminhou o cartão sem que tivesse sido solicitado pela autora.
Recorde-se que o art. 39, III, do Código de Defesa do
Consumidor, dispõe que é vedado ao fornecedor, dentre outras práticas
abusivas, enviar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto, ou
fornecer qualquer serviço.
Além disso, a Súmula no 532 do STJ firmou o
entendimento de que “Constitui prática comercial abusiva o envio de cartão de crédito
sem prévia e expressa solicitação do consumidor, configurando-se ato ilícito indenizável e
sujeito à aplicação de multa administrativa.”.
Portanto, mantém-se a condenação da administradora de
cartões ao pagamento de compensação por dano moral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007580-38.2019.8.26.0248 -Voto no 16.531
5
No arbitramento do valor da condenação a título de dano
moral, devem ser observados os critérios compensatório e pedagógico, com a
finalidade de atenuar a lesão causada ao direito de personalidade e de
prevenir a reincidência da conduta, respectivamente.
Desse modo, afigura-se razoável e proporcional reduzir a
condenação arbitrada pela sentença para a quantia de R$ 3.000,00, levando-se
em consideração os parâmetros acima expostos e as circunstâncias peculiares
do caso em análise.
Por fim, é incabível a redução dos honorários
advocatícios, fixados pela sentença no valor de R$ 1.000,00, porque o
patrono da autora deve ser remunerado de forma condigna, observando-se o
disposto no art. 85, §§ 2o e 8o, I e IV, do CPC.
Vale lembrar que, “Na ação de indenização por dano moral, a
condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência
recíproca”, de acordo com o posicionamento consolidado na Súmula no 326 do
STJ.
Assim já decidiu esta C. Câmara:
Apelação Cível. Ação declaratória de inexistência de débito c.c
indenização
por
danos
morais.
Sentença
de
parcial
procedência. Inconformismo da autora. Pedido de reparação
por dano moral. Cabimento. Aplicabilidade da Súmula no 532
do E. STJ. Envio de cartão de crédito sem prévia solicitação do
consumidor. Ato ilícito configurado. Dano moral configurado
in re ipsa. Indenização devida. Quantum indenizatório arbitrado
em R$5.000,00. Princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007580-38.2019.8.26.0248 -Voto no 16.531
6
Correção do arbitramento. Juros moratórios da citação. Honorários
arbitrados em 10% do valor atualizado da condenação. Sentença
reformada em parte. Recurso provido. (Apelação Cível no
1000843-14.2018.8.26.0067, Rel. Des. Hélio Nogueira, julgamento
em 28/3/2019 destaquei)
Declaratória. Inexigibilidade de débito cumulada com danos
morais. Procedência parcial. Reforma. Danos morais. Súmula
532 do STJ. "Constitui prática comercial abusiva o envio de
cartão de crédito sem prévia e expressa solicitação do
consumidor, configurando-se ato ilícito indenizável e sujeito à
aplicação de multa administrativa". Damnum in re ipsa. R$
5.000,00. Compensa-se monetariamente o abalo moral sofrido e
desestimula-se o causador do aborrecimento na faina de se evitar a
recidiva. Litigância de má-fé. Afastamento. Sucumbência invertida.
Sentença parcialmente reformada. Recurso provido. (Apelação
Cível no 1012355-32.2017.8.26.0001, Rel. Des. Sérgio Rui,
julgamento em 31/1/2018 destaquei)
INDENIZAÇÃO ENVIO DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO
SOLICITADO
PRÁTICA ABUSIVA PELO CÓDIGO DE
DEFESA
DO
CONSUMIDOR

DANO
MORAL
CONFIGURADO SÚMULA No 532 DO STJ RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
(Apelação
Cível
no
1014647-36.2016.8.26.0482, Rel. Des. Matheus Fontes, julgamento
em 22/11/2017)
Ante o exposto, dá-se provimento em parte ao recurso,
apenas para reduzir o valor da compensação por dano moral.
Alberto Gosson
Relator